Tribunal: STF
Processo: HC 252962
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E INCÊNDIO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO OBJETIVO DE REITERAÇÃO DELITIVA E GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado, em 28.2.2025, por Arai de Mendonça Brazão, advogado, em benefício de Paulo Henrique Américo da Silva, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 20.2.2025, negado provimento ao Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus n. 209.142, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.



O caso



    2. Consta do processo terem sido o paciente e os corréus denunciados como incursos nos incs. II e IV do § 2º do art. 121 (homicídio qualificado) e no § 1º do art. 250 (incêndio em casa destinada a habitação), ambos do Código Penal.



    Em 16.10.2024, o juízo de origem recebeu a denúncia e decretou a prisão preventiva do paciente com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública.



    3. Impetrado habeas corpus pela defesa, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo denegou a ordem:



    “DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 



    I. Caso em exame 



    1. Impetrantes requerem habeas corpus em favor de Paulo Henrique Américo da Silva, alegando constrangimento ilegal e solicitando a expedição de alvará de soltura. 



    2. O paciente é investigado por homicídio e incêndio, com indícios de autoria e materialidade. A prisão preventiva foi decretada com base nos requisitos do art. 312 do CPP. II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do paciente é válida, considerando os requisitos legais e a gravidade dos delitos imputados. 



    III. Razões de decidir 



    4. A prisão preventiva é a ultima ratio e deve ser fundamentada em necessidade concreta. 



    5. Há indícios de autoria e materialidade, além de risco à ordem pública, justificados pela gravidade do crime. 



    6. O histórico criminal do paciente, com condenações anteriores, reforça a necessidade da custódia cautelar. 



    IV. Dispositivo e tese 



    7. Denegação da ordem de habeas corpus. 



    8. Tese de julgamento: ‘1. A prisão preventiva é justificada pela gravidade do delito e risco à ordem pública. 2. O histórico criminal do paciente recomenda cautela na concessão de benefícios.’” (fl. 326, e-doc. 3).



    4. Contra esse acórdão o paciente interpôs o Recurso em Habeas Corpus n. 209.142 no Superior Tribunal de Justiça. Em 3.2.2025, o Relator, Ministro Messod Azulay Neto, negou provimento ao recurso.



    Em 20.2.2025, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental defensivo:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso ordinário em habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante pela suposta prática de homicídio qualificado e incêndio, em concurso de pessoas e com unidade de desígnios. 



    2. Fato relevante. A prisão preventiva foi decretada com base em dados concretos que evidenciam a necessidade da medida para garantia da ordem pública, considerando o modus operandi do delito e a reincidência do agravante em crimes como roubo, violência doméstica e tráfico de drogas. 



    3. As decisões anteriores. O tribunal de origem denegou a ordem de habeas corpus, e a decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos, sem novos argumentos apresentados no agravo regimental. 



    II. Questão em discussão 



    4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que manteve a prisão preventiva do agravante está devidamente fundamentada e se há possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    III. Razões de decidir 



    5. A decisão que decretou a prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos que justificam a medida para garantia da ordem pública, considerando a gravidade dos fatos e a reincidência do agravante. 



    6. A jurisprudência desta Corte entende que a reincidência justifica a prisão cautelar para a garantia da ordem pública, não sendo cabível a substituição por medidas cautelares diversas. 



    7. O agravo regimental não apresentou novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, devendo a decisão ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    IV. Dispositivo e tese 



    8. Recurso desprovido. 



    Tese de julgamento: ‘1. A prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos que justificam a medida para garantia da ordem pública. 2. A reincidência justifica a prisão cautelar, não sendo cabível a substituição por medidas cautelares diversas. 3. O agravo regimental deve trazer novos argumentos para alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de manutenção da decisão por seus próprios fundamentos’” (fls. 1-2, e-doc. 4).



    5. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus. A defesa alega que, “considerando os requisitos legais e os fundamentos utilizados para a decretação da prisão preventiva do recorrente, verifica-se que esse não oferece risco e nem demonstra perigo à sociedade estando em liberdade, razão pela qual a decretação da prisão preventiva do recorrente não atende aos requisitos do art. 312, do CPP” (fl. 5, e-doc. 1).



    Sustenta que, “no caso em análise, tanto a decisão que decretou a prisão preventiva e o r. acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça fundamentaram-se na suposta necessidade de garantir a ordem pública, ressaltando a gravidade do delito e o risco de reiteração criminosa, especialmente em virtude da existência de testemunhas relevantes para o processo. No entanto, tais argumentos carecem de fundamentação concreta, sendo baseados em meras conjecturas, sem suporte em elementos objetivos presentes nos autos” (fl. 6, e-doc. 1).



    Este o pedido:



    “Ante o exposto, requer seja o presente habeas corpus recebido, e, no mérito, seja concedida o writ em caráter definitivo, para conceder a liberdade ao paciente ou prisão domiciliar, com a expedição, em caráter de urgência, do alvará de soltura” (fl. 9, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pela defesa é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. Tem-se no processo que o paciente foi denunciado e preso preventivamente pela apontada prática dos crimes de homicídio qualificado de um adolescente e de incêndio em casa destinada a habitação. No acórdão questionado nesta impetração, o Superior Tribunal de Justiça concluiu idônea a fundamentação pela qual estabelecida a segregação preventiva, enfatizando a gravidade concreta do crime e as condenações criminais anteriores ostentadas pelo paciente, indicativas do risco objetivo de reiteração delitiva:



    “No tocante à alegada ausência de fundamentação do decreto prisional, a segregação cautelar está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, pela forma na qual o delito foi em tese praticado, uma vez que o agravante, agindo em concurso e com unidades de desígnios por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, mataram Kennedy Vieira dos Santos, adolescente, contra ele efetuando disparo de arma de fogo e logo na sequência, nas mesmas condições de lugar agindo em concurso e com unidades de desígnios, causaram incêndio em casa destinada a habitação, expondo a perigo a vida, a integridade física e o patrimônio alheios. Ressalte-se, ainda, o fato de que o agravante já foi condenado anteriormente em dois processos (0000188-78.2018.8.26.0578 e 0000588-48.2018.8.26.0140), além de condenações pendentes de recursos. Suas anotações criminais incluem roubo, violência doméstica e tráfico de drogas. 



    Cumpre registrar que ‘as graves circunstâncias em que praticados os fatos ilícitos (modus operandi) justificam a constrição cautelar para garantia da ordem pública’ (AgRg no RHC n. 188.265/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe de 28/5/2024). 



    Nesse sentido: AgRg no RHC n. 191.872/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 23/5/2024; AgRg no RHC n. 192.434/PA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 3/5/2024; AgRg nos EDcl no HC n. 821.980/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 18/4/2024 e AgRg no HC n. 870.815/SE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de 18/4/2024. 



    Outrossim, conforme a jurisprudência desta Corte, a reincidência justifica a prisão cautelar para a garantia da ordem pública, —(AgRg no HC n. 914.154/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de 16/8/2024); (AgRg no AREsp n. 2.451.465/PR, Minha Relatoria, Quinta Turma, DJe de 13/8/2024); (AgRg no RHC n. 198.668/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 3/7/2024.); (AgRg no RHC n. 192.068/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 26/6/2024) —. 



    Por fim, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar” (fls. 392-393, e-doc. 3).



    8. Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os fundamentos apresentados pelas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade coatora, não se demonstra teratologia ou ilegalidade na decisão pela qual imposta a prisão cautelar ao paciente.



    A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em ser a periculosidade do agente, evidenciada pelo risco de reiteração delitiva e pela gravidade concreta do crime, motivo idôneo para a decretação da custódia cautelar. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Penal e processual penal. 2. Agravo regimental no habeas corpus. 3. Tráfico de drogas e associação majorada pela interestadualidade delitiva. 4. Prisão preventiva. Ausência de fundamentação. Inocorrência. 5. É idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública, considerada a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi da conduta. 6. Necessidade da medida constritiva para cessar suposta atividade em organização criminosa. 7. A contemporaneidade da prisão preventiva relaciona-se mais com a permanência ou não dos motivos que a respaldam do que com o interregno entre sua decretação e a conduta. 8. Agravo regimental desprovido” (HC n. 240.191-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 14.6.2024).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. IDONEIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A HABEAS CORPUS. 



    1. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, se evidenciada a gravidade concreta da conduta, consideradas a quantidade, a variedade da droga e as demais circunstâncias da apreensão, bem assim quando demonstrado o risco de reiteração delitiva. 



    2. Agravo interno desprovido” (HC n. 245.664-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 30.10.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 



    1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 



    2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 



    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 217.238-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 9.9.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. GRAVIDADE DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL PELAS PECULIARIDADES DO PROCESSO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC 
n. 216.462-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31.8.2022).



    9. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de março de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora